Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704775-31.2022.8.07.0016 APELANTE: LUCIA HELENA MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de antecipação de tutela no apelo interposto pela Autora (id 39534536) contra a sentença (id 39534532) da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que julgou improcedente demanda contra o DF visando a obrigá-lo ao fornecimento dos medicamentos Duloxetina 60mg e Pregabalina 150mg – registrados na Anvisa e não padronizados no SUS –, por tempo indeterminado. Alega, em suma, que cumpre os requisitos previstos no REsp 1.657.156 (Tema 106), sobretudo porque necessita dos medicamentos e demonstrou a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS. Afirma que já utilizou Fluoxetina 40mg, Nortriptilina 100mg, Amitriptilina 50mg, Ciclobenzaprina 10mg e Zolpidem I OMG, contudo, sem melhora do quadro de saúde. Argumenta que outros fármacos apresentam baixa eficácia para o tratamento da sua enfermidade, pois de uso intermitente, e não diário e contínuo, além de apresentarem efeitos colaterais. Ressalta que a indicação do melhor tratamento compete ao médico assistente, e não ao NatJus, cujo parecer é consultivo. Requer a antecipação da tutela recursal, para compelir o DF a fornecer os medicamentos pleiteados, enquanto perdurar a indicação médica. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da sentença: “(...). No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos ‘repetitivos’ (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça definiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: ‘i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência’. De acordo com o relatório médico anexado aos autos ID 113825557 - Pág. 3/5, emitido pela Dra. Luciana do Nascimento Marques Carneiro (CRM-DF 15498), trata-se de paciente com quadro de dor difusa não inflamatória com alteração do sono e do humor devido a fibromialgia. Já fez uso de medicamentos (fluoxetina 40 mg e anti-inflamatórios) e tratamento não farmacológico (exercícios de alongamento), porém sem melhora. Acrescentou ainda que a paciente também apresenta artrose em joelhos e coluna, com indicação de cirurgia em joelhos. Diante da persistência da dor, prescrito duloxetina e pregabalina. Não obstante, os técnicos do NATJUS/TJDFT, em duas oportunidades, classificaram a demanda como não justificada, senão, vejamos: ‘Considerando o diagnóstico de fibromialgia, conforme relatório médico; Considerando que a paciente não esgotou todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento de dor crônica, conforme Guidelines e PCDT de dor crônica (vide item 2.11); Considerando que as revisões sistemáticas e metanálises de estudos não demonstraram superioridade da pregabalina e duloxetina em relação às opções disponíveis no SUS; Considerando o posicionamento da CONITEC relacionado à recomendação de não incorporação da duloxetina e pregabalina para o tratamento de fibromialgia no SUS (vide item 5); Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda.’ No citado parecer técnico, os técnicos que assessoram o juízo consignaram pontos de extrema relevância para a apreciação do mérito da demanda: ‘o posicionamento da CONITEC relacionado à recomendação de não incorporação da duloxetina e pregabalina para o tratamento de fibromialgia no SUS.’. Significa dizer, a parte autora não logrou êxito em demonstrar dois dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para a obrigatoriedade de dispensação pelo Estado de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, qual seja, a imprescindibilidade do tratamento prescrito. Não se discute que todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Assim, ausentes os requisitos exigidos no TEMA 106 do STJ, não há outra alternativa senão indeferir o pedido. (...). Vê-se, portanto, que a apelante não exauriu as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, cuja eficácia não é inferior à dos medicamentos pleiteados na demanda. Assinale-se que o relatório médico (id 39534428) não tem valor probatório absoluto, notadamente quando há outras provas em sentido oposto, tal como o parecer já destacado. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 03/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator